Tribunal: TJMT
Processo: 8011816-21.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo em Recurso Extraordinário no 8011816-21.2015.8.11.0037
Agravante: PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA
Agravado: CLEDISON GONÇALVES DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.
A sentença condenou o Recorrente a pagar dano moral no valor de R$ 5.000,00 por ter efetuado a publicação em portal eletrônico de notícia não verdadeira. Interposto recurso inominado este foi improvido pela Turma Recursal. Interposto Recurso Extraordinário este não foi admitido pelo Presidente da Turma Recursal, motivo pelo qual foi interposto o presente AGRAVO. Não diz o Agravante se é AGRAVO INTERNO previsto no art. 994, inciso III e art. 1.030, § 2o do Código de Processo Civil ou AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, previsto no art. 994, inciso VIII e art. 1.042 do referido Código, que dispõe:
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
O Agravante aduz que o debate não importa em reexame de provas; defende o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, pois foi Presidente do SIAGESPOC e não fez a publicação no seu site particular. Requer a extinção do processo, sem julgamento do mérito, haja vista que o sindicato SIAGESPOC foi responsável pela publicação. Defende que inexistiu a prática de ato ilícito, que houve exercício regular de um direito, que a reportagem publica é constitucionalmente legitima, que a notícia está baseada em fatos verdadeiros e sem qualquer menção ofensiva. Que não há dano moral, por ausência de provas quanto às situações vexatórias que teria sido submetida, ausência de provas de constrangimentos. Ao final requer que seja reconhecida a ilegitimidade passiva, a inocorrência de dano moral; alternativamente, a redução do valor da condenação a título de dano moral.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal.
O Agravado apresentou as suas contrarrazões, onde defende o não cabimento do Recurso Extraordinário por ausência de Prequestionamento. Que não houve afronta a dispositivo da Constituição Federal capaz dar ensejo à interposição do Recurso Extraordinário, bem como que inexiste repercussão geral. Ao final pugna pela manutenção da decisão que negou de seguimento ao Recurso Extraordinário.
Neste caso, como não se trata de decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, aprecio o recurso como Agravo em Recurso Extraordinário, em conformidade com o disposto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Considero que a matéria discutida no Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a rejeição do presente Agravo.
Em razão desse fato, entendo que, neste caso, deve haver a retratação da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, como permite o § 2o do art. 1.042 da legislação processual civil.
Ante o exposto, por considerar que a matéria discutida neste Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a não remessa dos autos à Corte Suprema, no exercício do juízo de retratação, acolho o presente Agravo em Recurso Extraordinário, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO e determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única